Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-77.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005617-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (EMBARGANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (EMBARGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNÍCIPIO – CESSÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM FINALIDADE LUCRATIVA – TEMA DE REPERCUSSAO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ÁGUAS DE MARCELÂNDIA S.A
,
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o Embargante que “
estes embargos declaratórios têm o precípuo objetivo de provocar o prequestionamento expresso dos dispositivos da lei federal e da Constituição Federal, que tocam a matéria discutida neste recurso e serão levados às instâncias especial e extraordinária
”.

Sustenta que, o acordão merece aclaramento nos seguintes pontos:

“a) sobre a delegação à concessionária embargante dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na cidade de Marcelândia, por força do artigo 175, da Constituição Federal,8 houve a; b) acerca da circunstância de que o bem público, localizado na Rua Aruana, nº 20, afetado ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário em Marcelândia, não pertence à concessionária embargante, de forma que, ao final da concessão, retornará ao Município de Marcelândia, conforme artigo 35, § 1º, da Lei n. 8.987/95;9 c) o artigo 156, inciso I, da Constituição Federal,10 prevê a competência do Município para instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), sendo que, nos artigos 32 e 34, ambos do Código Tribunal Nacional,11 está previsto que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos da lei civil e que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor; d) quanto à aplicação do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal,12 que prevê que os entes públicos não podem tributar o patrimônio uns dos outros, em razão da imunidade recíproca. Evidentemente, seria um verdadeiro contrassenso tributar o próprio patrimônio; e) sobre a impossibilidade de que fosse tributado o serviço prestado por concessionária de serviços públicos, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, e, também, § 2º, da Constituição Federal; 13 f) sobre a impossibilidade de o próprio Município de Marcelândia vir a ser o sujeito ativo e passivo da tributação, em razão da confusão, nos termos do artigo 381, do Código Civil;14 g) nos termos do artigo 41, da Lei nº 8.666/93, 15 não consta, no contrato de concessão, obrigação da concessionária agravante com relação ao pagamento de IPTU sobre imóveis de propriedade do Município de Marcelândia. E, com base no artigo Art. 2º, da Lei nº 11.445/07, 16 a sustentabilidade econômica é um dos pilares do contrato de concessão”.

Destaca que, “
caso entenda não haver, no acórdão, quaisquer das omissões apontadas, a concessionária embargante aponta ser necessária a manifestação expressa desse Tribunal acerca da aplicação do disposto nos artigos 489, inciso II, do Código de Processo Civil, 17 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, 18 para fins de prequestionamento às futuras insurgências às instâncias superior e extraordinária
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados. Requereu a manifestação expressa às legislações citadas, para fins de prequestionamento.

Pelo Município de Marcelândia foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...] O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, incide o Imposto Predial Territorial Urbano em se tratando de bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta, o sujeito passivo da obrigação tributária. O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ, consolidou o entendimento de que, incide o imposto Predial e Territorial Urbano, em se tratando de bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado. Assim, a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, §§2º e 3º, da Constituição Federal, não alcançaria bem imóvel de propriedade da Fazenda Pública, cedida à empresa privada que explora atividade econômica. Este é o caso dos autos. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU pode ser compreendido não somente como o proprietário e aquele que detém o domínio, mas também o seu possuidor a qualquer título, caso dos autos. A Recorrente traz à baila precedente da Suprema Corte, no qual se extrai: “(...) dois aspectos envolvendo o pagamento de tributos: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da Repercussão Geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos (RE 253.472). O Pretório Excelso aplica o Tema Repercussão Geral 437, incidindo o imposto, em se tratando de empresa que embora utilize imóvel público, explore atividade com fins lucrativos. Este, repise-se, é o caso dos autos, pois, não pairam dúvidas de que, a despeito de prestar serviço público, a finalidade da Agravante é a obtenção de lucro. Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática. [...] Ainda a corroborar o acima exposto, existe o Tema de Repercussão Geral nº 385, que sedimentou o entendimento no sentido de que, a imunidade recíproca não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, sendo, neste hipótese, constitucional a cobrança do IPTU pelo Município [...]. É como voto.”

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023